Tribunal: TJMT
Processo: 1029970-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029970-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA SOUZA - CPF: 327.771.591-49 (AGRAVADO), GABRIELLY VITORIA SOUZA - CPF: 060.851.861-18 (AGRAVADO), VITOR JESUS SOUZA - CPF: 060.851.681-36 (AGRAVADO), CAMILA APARECIDA SOUZA - CPF: 044.240.601-01 (AGRAVADO), FRANCIELLY SOUZA - CPF: 011.778.731-09 (AGRAVADO), EMILIA ADRIANA SOUZA BONKEWICH - CPF: 011.738.081-40 (AGRAVADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCARI - CPF: 831.323.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLARA PRECLUSÃO DE PROVA DOCUMENTAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por inadmissibilidade manifesta, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência qualificada que justificasse aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ). A controvérsia de fundo refere-se à declaração de preclusão de pedido de expedição de ofício, requerido pelo agravante para comprovar ausência de vínculo contratual à época do sinistro.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão interlocutória que reconhece preclusão de produção de prova comporta impugnação imediata por agravo de instrumento; (ii) saber se houve irregularidade no julgamento monocrático que deixou de conhecer do agravo por ausência de cabimento legal e urgência.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do Regimento Interno do TJMT, é legítimo o julgamento monocrático que não conhece de recurso inadmissível, como no caso, em que a decisão agravada se limitou a reconhecer a ausência de cabimento do agravo de instrumento, diante do rol taxativo do art. 1.015 do CPC

4. A aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) exige urgência qualificada, consubstanciada na inutilidade do julgamento em apelação, o que não se verifica no caso concreto, pois eventual nulidade por cerceamento de defesa poderá ser arguida e sanada em apelação.

5. A ausência de argumento novo impede o provimento do agravo interno, sendo legítima a técnica da fundamentação por referência (per relatione), conforme o Tema 1306/STJ.

6. Eventuais alegações quanto à responsabilidade do cartório não afastam a natureza interlocutória da decisão e não justificam o conhecimento excepcional do agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que reconhece preclusão de produção de prova documental, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e inexistência de urgência qualificada. 2. É legítimo o julgamento monocrático do relator que não conhece de recurso manifestamente inadmissível, conforme art. 932, III, do CPC e regimento interno do tribunal
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.015; 1.021, § 3o; 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, REsp 2.148.059/MA (Tema 1306); TJDF, AI 0748254-88.2023.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo; TJSP, AI 2067487-16.2024.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes; TJRJ, AI 0022674-64.2023.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Wunder.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada a urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática proferida pelo relator incorreu em equívoco ao não conhecer do agravo de instrumento anteriormente interposto, sob o argumento de ausência de urgência qualificada. Sustenta que o caso não se enquadra nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, pois não se trata de recurso contrário a súmula ou entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, razão pela qual não caberia julgamento monocrático, devendo o recurso ser submetido ao órgão colegiado, em observância ao duplo grau de jurisdição.

Defende, ademais, que a decisão agravada desconsiderou a inexistência de preclusão quanto à produção de prova documental, uma vez que o Banco Losango S.A., estipulante do seguro prestamista, não figura no polo passivo da demanda principal, cabendo ao cartório do juízo expedir o ofício anteriormente deferido. Afirma que tal equívoco acarretou cerceamento de defesa, em afronta aos princípios da celeridade, eficiência e economia processual, ressaltando que o indeferimento da prova necessária constitui hipótese de urgência apta a ensejar o conhecimento do agravo de instrumento, conforme entendimento do STJ no Tema 988.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para que o colegiado reforme a decisão monocrática, reconhecendo a inexistência de preclusão e determinando a expedição de ofício ao Banco Losango S.A., a fim de viabilizar a produção da prova documental e assegurar a instrução processual adequada.

Contrarrazões apresentadas em id. 324226393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada a urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada.

De início, no que concerne à alegação de que não estaria caracterizada hipótese legal para julgamento monocrático, não assiste razão ao agravante.

Com efeito, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que incumbe ao relator "
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
".

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 51, I-B, confere ao relator a competência para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível.

Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em apreço, a decisão agravada não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, em virtude do não enquadramento do agravo de instrumento nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, tampouco restar demonstrada urgência qualificada que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada. Trata-se, portanto, de exato cabimento na hipótese legal supramencionada, sendo perfeitamente possível - e até mesmo recomendável - o julgamento monocrático, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Assim, não há qualquer irregularidade ou ilegalidade no julgamento monocrático realizado, não se vislumbrando qualquer erro de procedimento como sustenta o agravante.

Além disso, cumpre destacar que, nos termos do Tema n. 1306/STJ (REsp 2.148.059/MA), a técnica da fundamentação por referência (
per relatione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas, conforme segue:

“1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2.
O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado
”
.

Ademais, como afirmado na tese fixada, o § 3o do artigo 1.021 do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

No caso em exame, a decisão monocrática não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade, em virtude do não enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, sendo perfeitamente cabível o julgamento singular, em observância aos princípios da economia e celeridade processual.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito, cinge-se a controvérsia em verificar se a declaração de preclusão da produção de prova documental (expedição de ofício ao Banco Losango S.A.) comporta impugnação imediata via agravo de instrumento, seja por enquadramento direto no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

Conforme consignado na decisão agravada, o art. 1.015 do CPC estabeleceu um rol taxativo de decisões impugnáveis por agravo de instrumento, não contemplando a hipótese de decisão que reconhece a preclusão de produção de provas.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), adotou a tese da taxatividade mitigada, permitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC, desde que verificada "
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
".

Ocorre que, no caso concreto, não se vislumbra a urgência qualificada que justifique a excepcional recorribilidade imediata da decisão que declarou preclusa a produção de prova documental.

O agravante defende que o pedido de expedição de ofício ao Banco Losango S.A. é imprescindível para demonstrar a inexistência de vínculo contratual na data do sinistro, alegando que a declaração de preclusão configura cerceamento de defesa e poderá acarretar nulidade da sentença de mérito.

Entretanto, tal argumentação não se sustenta diante da sistemática recursal vigente. A questão suscitada – preclusão quanto à expedição de ofícios para obtenção de provas – pode ser perfeitamente debatida em sede de apelação, sem prejuízo irreparável ou de difícil reparação para a parte. Isso porque, caso a sentença venha a ser desfavorável ao agravante e o Tribunal entenda que houve efetivo cerceamento de defesa, a sentença poderá ser anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para a produção da prova pleiteada.

Nesse contexto, o art. 1.009, § 1o, do CPC estabelece que "
as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
".

A sistemática adotada pelo legislador processual civil de 2015 privilegiou a concentração da impugnação de questões incidentais em um único momento, o recurso de apelação, justamente para evitar a proliferação de agravos de instrumento e a consequente paralisação do processo principal, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa, já que a parte poderá discutir a questão posteriormente.

A urgência qualificada a que se refere a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 988 deve ser aquela decorrente da inutilidade absoluta do julgamento da questão em sede de apelação, hipótese que não se verifica no caso em análise.

O eventual reconhecimento de cerceamento de defesa em grau de apelação, com a consequente anulação da sentença e determinação de produção da prova, constitui desdobramento natural do sistema processual e não caracteriza, por si só, a urgência apta a autorizar o cabimento excepcional do agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio,
não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial.
2. Embora o Tema 988 do STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão por essa via recursal, não há fundamento para o seu conhecimento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido”. (TJ-DF 0748254-88.2023.8 .07.0000 1839793, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 05/04/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2024 - destaquei).

“Recurso – Agravo de Instrumento – Decisão agravada – Ação de indenização por benfeitorias –
Expedição de ofício para lojas de materiais de construção para obtenção de notas fiscais - Indeferimento. É inadmissível recurso de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofício para lojas de materiais de construção visando obter notas fiscais de produtos adquiridos, mormente quando inexistente demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em razões ou contrarrazões de apelação.
Recurso não conhecido”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2067487-16 .2024.8.26.0000 Pompéia, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de ofícios. 2. Decisão agravada que não está elencada no rol do art. 1.015 do CPC. 3. Mitigação da taxatividade em caso de urgência, a que se refere o REsp 1704520/MT, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, que não se amolda à hipótese dos autos. Precedentes deste TJRJ e desta Câmara. 4. Não conhecimento do recurso”. (TJ-RJ - AI: 00226746420238190000 202300231280, Relator.: Des(a). PAULO WUNDER DE ALENCAR, Data de Julgamento: 04/04/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 05/04/2023 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
DECISÃO QUE RECONHECE A PRECLUSÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Decisão que reconhece a preclusão da matéria relativa ao acolhimento de preliminar de impugnação ao valor da causa suscitada pelo réu em contestação. 2. Matéria não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Jurisprudência da E. Corte Superior que relativiza tal rol (Tema Repetitivo no 988/STJ) que não se aplica ao caso vertente, face a ausência de urgência. 3. Não conhecimento do recurso que se impõe. Ausência de um dos requisitos intrínsecos para a sua admissibilidade, qual seja, o cabimento. Matéria que, ademais, restou preclusa, pois decidida por meio de decisão saneadora contra a qual não houve a interposição de recurso. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00057881920258190000 202500209320, Relator.: Des(a). EDUARDO ABREU BIONDI, Data de Julgamento: 16/04/2025, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/05/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ROL DE TESTEMUNHAS.
PRECLUSÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. ROL TAXATIVO (ART. 1.015 /CPC). INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR INTERPOSIÇÃO RECURSAL PELA TAXATIVIDADE MITIGADA.
NÃO CONHECIMENTO. 1.
A decisão que reconhece a preclusão do rol de testemunhas apresentado após o término do prazo concedido, bem como indefere pedido de intimação das testemunhas arroladas pela parte, não admite impugnação por agravo de instrumento, por não estar elencada no rol taxativo do art. 1.015 /CPC, além de não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação a justificar a aplicação da tese de mitigação à admitir o conhecimento do recurso
(STJ-REsp: 1704520 MT 2017/0271924-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018). 2. Agravo de instrumento não conhecido, por ausência de pressuposto de admissibilidade, na forma do art. 932, III /CPC”. (TJ-PR 00749121020248160000 Pinhão, Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 31/07/2024, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024 - destaquei).

Por fim, observo que o argumento do agravante de que não teria ocorrido preclusão porque caberia ao cartório a expedição do ofício anteriormente deferido diz respeito ao próprio mérito do agravo de instrumento, que não pode ser apreciado em razão do não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025